Tribunal: TJSP
Processo: 0002511-95.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE.

RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de nulidade das provas, pois obtidas por meio de tortura – Rejeição – Lesões decorrentes da resistência à prisão, que levou o apelante e o policial a caírem no chão - Pretendida absolvição com fundamento no artigo 386, II, do CPP – Descabimento – Suficientes provas da materialidade e autoria do delito – Palavras

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE.

RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de nulidade das provas, pois obtidas por meio de tortura – Rejeição – Lesões decorrentes da resistência à prisão, que levou o apelante e o policial a caírem no chão - Pretendida absolvição com fundamento no artigo 386, II, do CPP – Descabimento – Suficientes provas da materialidade e autoria do delito – Palavras seguras e coerentes dos policiais suficientes para demonstrar a autoria – Não demonstração da suspeição de suas declarações - Prova pericial apta a comprovar a materialidade delitiva - Não configuração de quaisquer hipóteses absolutórias previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal – Pena e regime prisional criteriosamente dosados, observadas as especificidades do caso, em especial a reincidência do apelante - Apelo improvido.